Tribunal: TJMT
Processo: 1074678-80.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1074678-80.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PAMELA CHRISTINE DE SOUZA MOREIRA - CPF: 026.053.731-42 (RECORRENTE), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1074678-80.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

Recorrida(s):

Pamela Christine de Souza Moreira e

123 Viagens e Turismo LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 a 26/09/2024 (Plenário Virtual).

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO VOO PELA PASSAGEIRA. REMARCAÇÃO DE VOO. DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE USUFRUO DO VOUCHER DE CRÉDITOS. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. No presente caso, a parte Autora alega, em síntese, que adquiriu bilhetes aéreos promocionais, no valor de R$ 2.919,27, por meio do site da Requerida 123 Milhas e que, por motivos pessoais, requereu alteração dos bilhetes, sendo disponibilizado voucher com créditos para utilização em até 12 (doze) meses, contudo, apesar de diversas tentativas não conseguiu utilizar o voucher para emitir novos bilhetes. Apesar de registrar reclamação na plataforma consumidor.gov, não logrou êxito em solucionar o litígio pela via administrativa, ingressando com a presente ação requerendo o reembolso integral do valor pago e indenização a título de dano moral.

3. A Cia Aérea Recorrente sustenta que procedeu com o cancelamento das passagens aéreas, procedendo com a cobrança das tarifas pertinentes, não havendo abusividade na retenção de valores, sendo cabível a aplicação de penalidades ao passageiro que solicita o cancelamento da passagem. Nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

4. Analisando os autos, verifica-se que houve a disponibilização de créditos, no valor de R$ 2.919,27, ou seja, o valor integralmente pago pelas passagens aéreas e que o presente feito não se discute aplicações de penalidades – retenção de valores – mas sim a impossibilidade de utilização do voucher de créditos, tendo em vista que nas tentativas infrutíferas é sempre gerada uma cobrança de remarcação, cujo valor é quase 03 (três) vezes superior ao valor do voucher, impossibilitando a sua utilização pela autora.

5. Outrossim, apesar das diversas tentativas de resolução do litígio na via administrativa, a autora não obteve êxito em utilizar do voucher de créditos, tendo que buscar amparo no judiciário para fazer valer os seus direitos, restando assim caracterizada a falha da prestação do serviço e gerando a obrigação de indenizar a título de dano moral, decorrentes dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto sofridos pela

consumidora.

6.
Se o “quantum” indenizatório a título de dano moral foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade e no presente caso entendo que o montante arbitrado é suficiente para compensar os constrangimentos sofridos pela vítima.

7.
A sentença que possui a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, OPINO por: 1. RECONHECER a relação de consumo entre as partes e DEFERIR a inversão do ônus da prova em favor da parte autora. 2.

JULGAR PROCEDENTE o pedido de indenização por danos materiais, devendo as reclamadas, de forma solidaria, promover o pagamento da quantia de R$ 2.919,27
(dois mil, novecentos e dezenove reais e vinte e sete centavos) a parte autora. Sobre o valor deverão incidir juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária (INPC), a partir do efetivo desembolso pelos Autores. 3.
JULGAR PROCEDENTE o pedido de Indenização por Danos Morais
, condenando as reclamadas, de forma solidaria, ao pagamento no valor justo e razoável que
OPINO arbitrar na proporção de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a parte autora
, como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde a citação e a correção monetária, a partir desta data.
”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024